Tribunal: CARF
Processo: 10935.901743/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901743/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CLARO S/A (SUCESSORRA DE TV A CABO CASCAVEL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão de primeira instância que se fundamenta em normas
infralegais devidamente emitidas.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901743/2013-34
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

Relatório
CLARO S/A (sucessora de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, que por
sua vez sucedeu TV A CABO CASCAVEL LTDA) recorre a este Conselho, com fulcro no art.
33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, objetivando a
reforma do Acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento em Recife que não
conheceu da manifestação de inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação por intermédio da qual
o contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
no montante de estimativas de CSLL do ano-calendário de 2007.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas,
haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo valor
confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que pretendeu compensar débitos com crédito de
saldo negativo de CSLL apurado em 2007, todavia, por equívoco, vinculou na DComp o crédito
ao Darf de pagamento correspondente à estimativa mensal apurada em determinado mês, o que,
no seu entender, representa erro formal de preenchimento que não macularia seu direito
creditório, não havendo qualquer prejuízo para o Fisco, haja vista a existência de saldo negativo
de CSLL no período.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo não a
conheceu, concluindo, em síntese, não ser possível alterar a origem do crédito pleiteado em
DComp, no caso, como sendo crédito de pagamento indevido ou a maior, inexistente, para
crédito de saldo negativo. Aquele colegiado entendeu ainda que não caberia à DRJ analisar
pedido de retificação de DComp.
Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente recurso voluntário aduzindo, em apertada síntese:
(i) quanto à alegação da DRJ de que o pedido do contribuinte configuraria pedido
de retificação de PER/DComp, que, naquele momento, a Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, em seu art. 88, limitava a retificaçaõ do PER/DComp enquanto seu pedido original
estivesse pendente de decisão administrativa, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois
somente após a ciência do despacho decisório é que a Recorrente identificou erro materila no
preenchimento daquela declaração;
(ii) defendeu a possibilidade da compensação do saldo negativo da CSLL,
apresentando a legislação de regência; e
(iii) seria inaplicável a multa no caso concreto em razão de mero erro formal no
preenchimento de declaração.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

Por fim, requereu o provimento de seu recurso, e, alternativamente, a conversão
do julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e assinado por procuradores devidamente
habilitados. Preenchidos todos os seus pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.

2
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz a Recorrente que a decisão de primeira instância seria nula em razão de
deixar de analisar o mérito de sua manifestação de inconformidade simplesmente por não acatar
o direito à retificação de DComp, em sede de manifestação de inconformidade, por mero erro no
preenchimento da declaração.
Entendo não assistir-lhe razão.
Na realidade, para não conhecer da manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida apoiou-se em dispositivos regimentais da RFB e de Instrução Normativa da RFB (art.
78 da IN RFB no 1.300/2012) que atribuiriam à unidade de origem a competência para análise
sobre retificação de PER/DComp. Além disso, a turma julgadora a quo entendeu não se tratar de
erro formal no preenchimento daquela declaração.
Desse modo, a despeito da sua correição, ou não, não há que se falar em nulidade
da decisão recorrida.
3
MÉRITO
Antes de adentrar o mérito do recurso voluntário, a bem da transparência perante
o colegiado, há de se ressaltar aspectos da decisão recorrida que poderiam levar ao colegiado, ao
menos em tese, a declarar, ainda que de ofício, a nulidade daquele acórdão.
A decisão a quo acabou por não analisar o argumento contido em manifestação de
inconformidade por não acatar o direito à retificação de DComp, em sede de manifestação de
inconformidade, por entender não se tratar de mero erro no preenchimento da declaração, mas
sim de tentativa do contribuinte de alterar a origem do crédito pleiteado. Desse modo, acabou por
não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada.
Na realidade, para não conhecer da manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida apoiou-se em dispositivos regimentais da RFB e de Instrução Normativa da RFB (art.
78 da IN RFB no 1.300/2012) que atribuiriam à unidade de origem a competência para análise
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

sobre retificação de PER/DComp. Além disso, conforme salientado, a turma julgadora a quo
entendeu não se tratar de erro formal no preenchimento daquela declaração.
Desse modo, a despeito da sua correição tanto em relação à conclusão de não
conhecer da manifestação de inconformidade, quanto pela não caracterização de erro formal no
preenchimento da declaração, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Feito esse pequeno introito, passo a analisar o mérito do recurso voluntário
interposto.
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento da
DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido de estimativa,
quando, em realidade, tratava-se de pedido de reconhecimento de saldo negativo apurado ao final
do período de apuração. A unidade de origem não homologou a compensação porque o
pagamento de estimativa em questão estava alocado a débito de estimativa confessado em
DCTF. Já a DRJ entendeu não ser competente para analisar retificação de DComp, não podendo
ser caracterizado como tal
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta
decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de
modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e
liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise
da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do contribuinte
para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte prestar esclarecimentos e
eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das
informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos bancos de dados do
Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda
possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-002.203, de
relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE
ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração
tributária (DRF de origem), não pode
gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar
a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar, por exemplo, no
Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo
total do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período
anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com
contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito
creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente
anual, em vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações
levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na perspectiva de
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente não se
tratar de pedido de pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo negativo no período.
Se por um lado, a Recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901743/2013-34

por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar
crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no exame
do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse também ora superado
com base nos mesmos fundamentos do erro no preenchimento do PER/DComp.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a
análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a
realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar
que, se for o caso, após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de
seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a eventuais
PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o
presente pedido.

4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital